Tribunal: TJBA
Processo: 8017033-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8017033-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TEOFILANDIA - BA ACORDÃO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO SUPRIMIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. TESE QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO AFASTAM A CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM NÃO CONHECIDA EM PARTE E, NO MAIS, DENEGADA. A alegação de ilicitude da prova, por ingresso policial em domicílio sem mandado e sem consentimento, baseada em fatos controvertidos e não comprovados de forma inequívoca, exige dilação probatória, incabível em sede de habeas corpus. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da custódia quando presentes fundamentos legais. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus criminal nº 8017033-75.2025.8.05.0000, em que é impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, paciente NIELSON DOS SANTOS NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Teofilândia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em não conhecer da ordem quanto à alegação de ilicitude da prova por violação de domicílio e, no mais, por denegá-la, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR